Tribunal: TJDFT
Processo: 0735530-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735530-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YARA DA SILVA GERALDINI, JAIR ALTINO DE CARVALHO JUNIOR, A. C. G., M. C. G. AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, TANIA MARINA TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por YARA DA SILVA GERALDINI e outros, ora autores/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de indenização proposta em desfavor de ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 105271663 - autos de origem): "Não vislumbro necessidade de se produzirem outras provas. Reputo o feito apto a receber sentença. Ressalto que havendo qualquer dúvida ou divergência, este Juízo não se furtará em determinar a realização de inspeções e diligências que reputarem necessárias para elucidação do feito. Anote-se concluso para sentença. Int". Na origem, os autores/agravantes propõem a demanda indenizatória, em desfavor dos réus, sob a alegação de cometimento de erro médico pelos réus/agravados, o qual teria ocasionado o óbito de familiar dos requerentes. Intimados a especificarem as provas a produzir no feito, os agravantes manifestaram-se no sentido de indicar interesse na produção de prova oral, pertinente à colheita de depoimentos pessoais dos agravados. Todavia, o Juízo a quo proferiu a decisão agravada, por meio da qual indeferiu o pedido de produção de prova oral deduzido, por entender que as provas já produzidas durante o trâmite processual se encontram suficientes para o julgamento do feito. Insurgem-se os autores contra o referido pronunciamento judicial, contra o qual interpõem o presente agravo de instrumento. Alegam que a decisão combatida carece de fundamentação e que deveria tratar do saneamento do feito, na forma do art. 357 do Código de Processo Civil. Assim, requerem seja conhecido o presente recurso; e seja concedida a Tutela Recursal no sentido de determinar ao Juízo de 1o Grau que organize o processo por meio de Despacho Saneador e fixe a distribuição do ônus probatório nos termos do art. 357 do Diploma Processual. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que os autores/agravantes insurgem-se contra pronunciamento judicial, proferido pelo Juízo a quo, por meio do qual fora indeferido pedido de dilação probatória por eles formulado, hipótese ausente no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o qual traz as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. O rol do mencionado art. 1.015 é de taxatividade mitigada. Admite-se interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em posterior e eventual recurso de apelação (Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça). Contudo, no caso em exame, não se verifica a mencionada inutilidade do julgamento no referido recurso de apelação. Conforme prevê o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões". Dessa forma, não suficiente a ausência de hipótese legal pertinente à decisão combatida no supracitado art. 1.015; não há impedimento aos autores para, eventualmente, manifestarem seu interesse recursal e apontarem o alegado cerceamento de defesa em preliminar de recurso de apelação, caso obtenham sentença desfavorável ao fim do trâmite processual no Juízo a quo. Assim, verifica-se que o presente recurso de agravo de instrumento é incabível, razão pela qual não deve ser conhecido. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça em casos similares ao que se apresenta. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E PEDIDOS DE AJUSTES. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E VULNERABILIDADE TÉCNICA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada prova oral, bem como a suposta necessidade de ajustes e esclarecimentos, não comportam apreciação via agravo de instrumento, podendo tais questões serem suscitadas, caso deseje o recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. (...). (Acórdão 1310056, 07448044520208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 - RECURSO REPETITIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. 1. Não há previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de cabimento de agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de produção de prova oral, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A matéria deduzida no presente recurso não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. 3. O artigo 125 do Código de Processo Civil admite a denunciação da lide "II- àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo". No caso dos autos, o agravante não logrou demonstrar que a empresa que pretende denunciar da lide esteja obrigada a indenizar seu prejuízo, caso venha a ser vencido no processo. 4. Ademais, o deferimento da denunciação da lide pretendido instauraria controvérsia distinta da matéria debatida na lide principal, acarretando introdução de fundamento jurídico novo, podendo comprometer a celeridade processual e a efetividade do processo principal. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acórdão 1279224, 07128499320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2021 10:38:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora